Tribunal: TJDFT
Processo: 0725411-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC.
II - DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DITA NECESSÁRIA AO EXAME DA LIDE. DEPOIMENTO COLHIDO NÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, MAS POR ATA NOTARIAL. DECLARAÇÕES REGISTRADAS POR TABELIÃO EM PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19. DOCUMENTO DE INEGÁVEL EFICÁCIA PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE REALIZAR AUDIÊNCIA PARA OUVIR A TESTEMUNHA CUJO DEPOIMENTO ESTÁ DOCUMENTADO EM INSTRUMENTO PÚBLICO AUTORIZADO POR NOTÁRIO COMPETENTE A REQUERIMENTO DA PARTE. ATO PROCESSUAL ABSOLUTAMENTE SUPÉRFLUO DADO O CONTEÚDO DAS DECLARAÇÕES REGISTRADA EM ATA NOTARIAL. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
III - NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE EMPRESAS LIGADAS À ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AREIA. RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO TEM NATUREZA CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE PARA O CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARA A QUAL VIGE A REGRA GERAL: AO AUTOR COMPETE FAZER PROVA DAS ALEGAÇÕES DE FATO QUE ADUZIR. EMPRESA DEMANDANTE. SUJEITO PROCESSUAL QUE DEVE ASSUMIR O ENCARGO DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DE QUE SE AFIRMA TITULAR. ART. 373, I, DO CPC. FORNECIMENTO DE AREIA SOLICITADO POR ENGENHEIRO QUE PRESTA SERVIÇOS À EMPRESA AUTORA E APARENTA FALAR EM NOME DE SUA EMPREGADORA. APARENTE EXERCÍCIO DE PREPOSIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ATOS MATERIALMENTE EXTERIOZADOS QUE AUTORIZAM O RECONHECIMENTO DE EFEITOS JURÍDICOS AO NEGÓCIO FIRMADO PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS DA EMPRESA AUTORA COMO SE ESTIVESSE A REPRESENTÁ-LA. NECESSÁRIA PROTEÇÃO À APARÊNCIA DO DIREITO PARA PROTEÇÃO À BOA-FÉ E À SEGURANÇA JURÍDICA.
IV - APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo.
2. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele compete deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). 2.1. As declarações prestadas pela testemunha ao tabelião, a pedido da parte interessada, e registradas em instrumento público juntado aos autos torna absolutamente supérflua a prova testemunhal postulada para ser ouvida em audiência de instrução a pessoa cujo depoimento está consignado em Ata Notarial. Dito documento público, por seu conteúdo, evidencia a manifesta desnecessidade de produção da prova oral para solução da lide. Hipótese em que não caracteriza cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório o indeferimento da prova oral a ser produzida em audiência. Procedimento hígido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Não se subsumindo a relação jurídica entre as partes à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, prevalece a regra geral de que compete ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), a ele cumprindo diligenciar para trazer aos autos elementos de convicção que deem suporte a sua pretensão, o que não ocorreu na espécie. Não se operando de forma automática a inversão do ônus da prova e não estando presentes seus requisitos autorizadores, incabível a inversão do ônus probatório.
4. O contrato consubstancia negócio jurídico bilateral que materializa a comunhão de vontades dos contratantes ao objetivo de constituir uma relação jurídica em que adquirem direitos e assumem obrigações. Devem, portanto, os participantes da relação negocial cumprir o que livre e validamente pactuaram.
5. Considerando a realidade fática descortinada nos autos pelo conjunto da postulação e das provas, imperativa se mostra a aplicação ao caso concreto da Teoria da Aparência, a qual reconhece válidos e eficazes atos e negócios jurídicos praticados em nome da sociedade empresária por pessoa sem autorização legal ou contratual quando, embora sem autorização para firmar negócios, se apresente e aparente ter poderes de representação.
6. Importa que sejam reconhecidos válidos os atos praticados por quem aparente ser titular do direto ou ter poderes de representação para indispensável preservação da segurança das relações jurídicas e resguardo da boa-fé de terceiros, manifestada na confiança depositada em situação de fato que fazia crer verdadeira determinada situação jurídica, conquanto não o fosse.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.